Tribunal: TJSP
Processo: 2053434-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Relação de consumo caracterizada – Foro de eleição – Invalidade perante o consumidor – Declinação, de ofício, da competência para comarca de domicílio do consumidor – Possibilidade – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053434-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, é agravada ANA CAROLINA RODRIGUES ANICEZIO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37084
AGRV.No: 2053434-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGTE. : CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS
DE ENSINO FAE
AGDO. : ANA CAROLINA RODRIGUES ANICEZIO
*COMPETÊNCIA Contrato de prestação de serviços
educacionais Relação de consumo caracterizada Foro
de eleição
Invalidade perante o consumidor

Declinação, de ofício, da competência para comarca de
domicílio do consumidor
Possibilidade
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 17/19, que reconhecendo a incompetência absoluta
do juízo para julgamento da causa em razão da relação de consumo
existente entre as partes, determinou a remessa dos autos para a Comarca
de Casa Branca-SP, foro de domicílio do consumidor.
Alega que as partes firmaram contrato de prestação
de serviços educacionais e elegeram o Foro de São João da Boa Vista/SP
para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato. Alega que a
cláusula não é abusiva; que a agravada, ainda que residente em outra
cidade, deslocou-se até a sede da agravante para obter os serviços
contratados, em especial no período objeto da execução, não se
vislumbrando qualquer dificuldade para aquela. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, o recurso foi processado com efeito
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
As cláusulas de eleição de foro, inseridas em
contratos de adesão, há muito vêm sendo rechaçadas, dando origem
inclusive a proteção inserida no Código de Defesa do Consumidor, pois,
quem não se lembra dos malsinados contratos de consórcio que saíam
pelo Brasil afora, vendendo quotas para quem estava no Amazonas, no
Pará, e depois queriam demandar aquela pessoa na comarca desta
Capital?
Esses absurdos diminuíram com o advento da Lei do
Consumidor que, como é cediço, não faz qualquer distinção entre pessoa
física e jurídica.
E no caso, não há dúvidas de que a presente ação
encerra a relação de consumo, pois tem por base contrato de prestação
de serviços educacionais, celebrado entre a agravada e a agravante.
Não se trata de negar vigência aos artigos 63 e 64 do
CPC, ou mesmo da Súmula no 33 do STJ. Fora outra a posição entre as
partes, em absoluta igualdade de condições, a abusividade da cláusula
não estaria caracterizada por ausência de prejudicialidade à parte
considerada vulnerável na relação consumerista.
A propositura da ação na Comarca de São João da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
4
Boa Vista/SP, na verdade, cria uma dificuldade desnecessária à agravada
para defesa de seus direitos, que interessa apenas à agravante, em afronta
ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Como bem observado pelo nobre Magistrado a quo:
“Conforme reiteradas decisões de nossos Tribunais, em se
tratando de relação de consumo, a cláusula de foro ou de eleição
de foro não pode ser diversa da residência e ou domicílio do
consumidor com o fim de inviabilizar o acesso deste à Justiça,
devendo ser considerada abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV e
XV, do CDC, com o reconhecimento de ofício da incompetência
para conhecer a lide por parte do Juízo, nos termos do art. 64 do
CPC.
Neste sentido tem decidido nossos Tribunais: “CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de
consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do
consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser
considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no
domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex offício. 2. Pode o juiz deprecado, sendo absolutamente
competente para o conhecimento e julgamento da causa, recusar
o cumprimento de carta precatória em defesa de sua própria
competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o
Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta RS, o suscitante. (STJ
CC 48641/RS Rel. Min. Fernando Gonçalves DJ 05.12.2005).
“CONTRATO DE ADESÃO - Cláusula contratual, eleição de
foro. Reconhecimento da nulidade de ofício. Expressa previsão
legal. Parágrafo único do art. 112, CPC, com redação dada pela
Lei n. 11.280/2006. Como consequência, declaração de
incompetência do juízo e remessa dos autos ao juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
5
Recurso não provido. (TJSP AI 1.051.717-0/0 São Paulo Rel. Des.
José Malerbi J. 03.07.2006).
“AÇÃO DE COBRANÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLINADA RELAÇÃO DE
CONSUMO
CONSUMIDOR
RESIDENTE
EM
OUTRA
COMARCA DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão
que declarou a
incompetência, quando a ação foi proposta em comarca distinta
da que residem os consumidores, pois o foro competente para a
ação que cuida de relação de consumo é o do domicílio do
consumidor e, tratando-se de incompetência absoluta, poderia ser
decretada até mesmo de ofício pelo juízo. V.v. A incompetência
relativa somente pode ser decretada pelo magistrado se houve a
arguição em exceção, não podendo ser declarada “ex officio”,
mesmo quando a ação tiver sido ajuizada em Comarca diversa da
do domicílio do Autor e do Réu. (Agravo de Instrumento n.
1.0024.08.237963-7/001

Belo
Horizonte
Relator:
Des.
ROGÉRIO MEDEIROS Dje 23.06.2009).
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
ABSOLUTA
-
POSSIBILIDADE
DE
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
-
PRINCÍPIO
DA
FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS - FORO DO
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. O magistrado pode, de ofício,
declinar de sua competência para o juízo do domicílio do
consumidor, porquanto a jurisprudência do STJ reconheceu que o
critério determinativo da competência nas ações derivadas de
relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como
regra de competência absoluta. O microssistema jurídico criado
pela legislação consumerista busca dotar o consumidor de
instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a ele
assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos
no art. 6o, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados
(STJ, REsp 1049639/MG, 4a Turma, Relator Min. João Otávio de
Noronha, DJ 02.02.2009).
(TJMG - AgRg 1.0024.09.499764-0/002 - 9a C.Cív. - Rel. José
Antônio Braga - Dje 18.01.2010)”.
Também nesse sentido a decisão do conflito de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
6
suscitado por este Juízo ao STJ - Conflito no 119635/SP,
2011/0257247-5, número de origem 19932002720118130024 a
seguir transcrito:
“A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de
reconhecer que, em se tratando de relação de consumo a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até
mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor,
sendo nula a cláusula de eleição de fora inserida em contrato de
adesão quando gerar maior ônus para a parte hipossuficiente
defender-se em foro diverso do seu domicílio. Os seguintes
precedentes resumem bem a posição adotada por este Tribunal: A
competência do Juízo em que reside o consumidor é absoluta,
devendo ser declarada de ofício pelo Juízo (AGRG no AG
644.513/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
11.09.2006). Processual civil. Ação de busca e apreensão
promovida em Comarca aleatoriamente escolhida pelo credor.
Competência absoluta. CDC. Domicílio do réu. Cláusula de
Eleição. Hipossuficiência. I. Ajuizada a ação de busca e
apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do
devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer,
aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à
defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve
ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção (...)
(RESP 609.237/PB, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 10.10.2005). Competência. Conflito. Foro de Eleição. Código
de Defesa do Consumidor, Instituição Financeira. Contrato de
arrendamento mercantil O código de defesa do consumidor
orienta a fixação da competência segundo o interesse público e na
esteira do que determinam os princípios constitucionais do acesso
à justiça, do contraditória, ampla defesa e igualdade das partes
Prestadoras de serviços, as instituições financeiras sujeitam-se à
orientação consumerista. É nula a cláusula de eleição de foro
inserida em contrato de adesão quando gerar maior ônus para a
parte hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de
posse que envolva relação de consumo, em local distante daquele
em que reside. Segundo o CPC, elegendo-se foros de eleição
alternativos, sendo um deles o domicílio da ré, prorroga-se por
convenção das partes, a competência especial prevista no art.
100, IV, B , do CPC. Declinado no contrato de arrendamento
mercantil domicilio no qual não mais reside a ré, mas de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053434-69.2020.8.26.0000 - Voto no 37084 - Amanda/Fabiane
7
não se sabe ao certo a atual residência, deve aquele prevalecer
em benefício do consumidor, por proteção da determinação
cogente no CDC. (CC 30.712/SP, 2a Seção, Rel. Mini. Nancy
Andrighi, julgado em 26/06/2002, DJ 30.09.2002).
No caso presente, conforme se depreende do caderno processual,
há cláusula de eleição de foro, qual seja, o foro da Comarca de
São João da Boa Vista, vindo a parte autora a ajuizar a presente
ação no foro desta Comarca, ao invés de promover sua
proposição no domicílio da parte ré.
Como é sabido, em se tratando de relação de consumo, a
competência para conhecer da lide é do domicílio do consumidor,
porquanto
possui
caráter
absoluto
e
visa
facilitar ao
hipossuficiente a defesa de seus interesses em juízo, conferindo o
reconhecimento de ofício da incompetência absoluta.
Assim, tenho que as regras para propositura da ação devem
obedecer às normas de competência previstas em lei, devendo ser
declinada a competência para o domicílio do consumidor.
Ante o exposto, declino da competência deste Juízo para o Juízo
da Comarca de Casa Branca-SP, para onde determino seja o
presente feito remetido, após estabilizada esta decisão.”

Posto isso, incensurável a r. decisão, que deve ser
mantida tal como lançada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator